Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. OBRIGATÓRIA A ANUÊNCIA DO CREDOR. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. PRISÃO. PANDEMIA. COVID-19. POSSIBILIDADE.
1. É imprescindível a anuência do credor para que o pagamento do débito seja parcelado, sendo defeso o seu deferimento nos termos do art. 314 do Código Civil, caso haja discordância do credor, porquanto não há direito subjetivo do devedor ao pagamento parcelado da dívida.
2. Ante o teor da recomendação no 122/21 do CNJ, é possível decretar a prisão do devedor de alimentos, apesar da pandemia de covid-19, observados os riscos epidemiológicos locais, calendário de vacinação do município de residência do devedor e situação concreta do contágio da população carcerária local.
3. A Portaria GM/MS no 913 de 22 de abril de 2022, editada pelo Ministério da Saúde decretou o encerramento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, assim não mais vigora a situação de saúde pública que impedia a prisão do devedor de alimentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.